Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o3.688/1941). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, a 1 mês e 5 dias de prisão simples, no regime semiaberto. Requer a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento, face à reincidência do apelante em crime doloso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de piso, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.